Tribunal: STF
Processo: HC 217822
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTIONAMENTO RESTRITO À PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.7.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Paula Fernanda dos Santos Freitas, contra acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.000.949/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em primeiro grau, na Ação Penal n. 0006159-97.2013.8.16.0028, às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no inc. II do § 1º do art. 157 do Código Penal (fls. 105-124, e-doc. 5).



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Paraná, questionando a dosimetria da pena de multa (fls. 36-30, e-doc. 7). A Terceira Câmara Criminal negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO RESTRITO À REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS E NÃO QUESTIONADAS. 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. REPRIMENDA PECUNIÁRIA CALCULADA DE MANEIRA PROPORCIONAL E EM OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. CÁLCULO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDIVIDUALIZAÇÃO LASTREADA EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS E DADOS CONCRETOS. PATAMARES DE AUMENTO RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS À ESPÉCIE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. PENA PECUNIÁRIA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 59, e-doc. 7).



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal paranaense (fls. 92-97, e-doc. 7).



    4. A defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.000.949/PR no Superior Tribunal de Justiça, reiterando a alegação de desproporcionalidade da pena de multa fixada na condenação e mantida pelo Tribunal de origem. Em 3.6.2022, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso especial em decisão monocrática, nestes termos:



    “Consta dos autos que a recorrente foi condenada, em primeiro grau, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e de 66 (sessenta e seis) dias-multa, na fração de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 



    Em segunda instância, o eg. Tribunal a quo negou provimento ao apelo da defesa, mantendo a sentença condenatória.



    Quanto à alegada violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, aduz a recorrente que o v. acórdão recorrido não fixou a pena de multa de maneira proporcional a pena privativa de liberdade. (...)



    É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, para estabelecer a quantidade de sanção aplicável de modo a assegurar o respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    Assim, somente haverá revisão nesta instância quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal a quo manteve a fixação da pena de multa no montante de 66 (sessenta e seis) dias-multa, ao argumento de que foram observadas as regras estabelecidas no art. 49 do Código Penal.



    É certo a fixação da pena multa guardar intrínseca relação com a fixação da pena privativa de liberdade, entretanto, o Código Penal estabelece critérios diferenciados para a fixação de cada uma das sanções.



    A dosimetria da pena privativa de liberdade é elabora em três fases distintas, com a consideração, em cada uma delas, as circunstâncias concretas do delito.



    De outra forma, a fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP.



    Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando, também o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP). (...)



    No caso dos autos, verifica-se que a multa foi imposta de forma fundamentada levando em consideração a sua proporção com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal.



    Portanto, independentemente da metodologia utilizada no cálculo da pena de multa, verifica-se a toda evidência que o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoado, de modo a justificar a intervenção desta especial instância. (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial” (fls. 146-153, e-doc. 7).



    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (fls. 12-27, e-doc. 8). É a ementa do acórdão:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.



    I - A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP.



    II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP).



    III - No caso em análise, verifica-se que a quantidade de dias-multa estabelecida pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoada, de modo a justificar a intervenção desta instância especial, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça .



      Agravo regimental desprovido” (fl. 21, e-doc. 8).



    5. Neste habeas corpus, a impetrante insiste na alegação de desproporcionalidade da fixação da pena de multa, argumentando que “a pena pecuniária foi consolidada em um montante seis vezes superior ao mínimo previsto no art. 49 do Código Penal – 60 (sessenta) dias-multa”. 



    Assevera que, “apesar da pena privativa de liberdade restar firmada em seu mínimo legal, a pena pecuniária sofre exasperação em seis vezes, de forma desarrazoada e partindo-se, ainda, de fundamentação abreviada”. 



    Ressalta que “o Juízo de piso propõe como mínimo legal para pena pecuniária o patamar de 60 (sessenta) dias-multa rotando o quantum mínimo de 10 (dez) dias-multa previsto no art. 49 do Código Penal, como a alterar disposição legislativa” (sic). 



    Sustenta que “a desproporcionalidade entre as reprimendas é evidente e, assim, tal intelecção vai de encontro aos entendimentos jurisprudenciais e doutrinários”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer o conhecimento do presente writ, concedendo-se a medida liminar pretendida, para suspender os efeitos do acórdão objurgado, e, no mérito, requer-se a concessão da ordem, para que seja reformado o v. acórdão vergastado, de modo a reduzir a pena de multa a ser fixada em seu mínimo legal na primeira fase dosimétrica, sendo fixado de maneira proporcional à pena privativa de liberdade, equivalente a 13 (treze) dias-multa.



    Outrossim, requer-se a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o feito, inclusive, para fins de sustentação oral e com observância da prerrogativa conferida aos membros da Defensoria Pública da União da contagem em dobro de todos os seus prazos processuais (art. 44, I, da LC 80/94)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. O habeas corpus tem o objetivo de impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).



     



    No art. 647 do Código de Processo Penal se estabelece que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    A garantia do habeas corpus vincula-se à liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade legitima o uso do habeas corpus para garantia do direito fundamental.



    Consolidando a tese de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou a Súmula n. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), a Súmula n. 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e a Súmula n. 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir questão não relacionada à ameaça ou coação à liberdade de locomoção, no que se enquadra o questionamento quanto à pena de multa:



    “DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA À PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo uma garantia fundamental. Repetindo Pontes de Miranda, "onde não há remédio do rito do habeas corpus, não há, não pode haver garantia segura da liberdade física" (História e prática do Habeas Corpus. 3. ed. Campinas: Bookseller, 2007, vol. I, p. 160-161). Ainda assim é uma garantia da liberdade de locomoção contra violência ou coação, ou seja, contra uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física. Tratando-se de condenação criminal somente à pena de multa e não sendo ela passível de conversão em prisão, não se encontra em risco a liberdade de locomoção do paciente, não sendo, por este motivo e conforme consubstanciado na Súmula 693 deste Supremo Tribunal Federal, cabível o habeas corpus, instrumento destinado à garantia da liberdade de locomoção. Habeas corpus não admitido” (HC n. 105.903, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2012).



    “’HABEAS CORPUS’ - RÉU CONDENADO, EXCLUSIVAMENTE, À PENA DE MULTA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EFETIVO OU DE RISCO POTENCIAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - DOUTRINA BRASILEIRA DO ‘HABEAS CORPUS’ - CESSAÇÃO (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) - IMPOSSIBILIDADE DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA - DESCABIMENTO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ - PEDIDO NÃO CONHECIDO. A FUNÇÃO CLÁSSICA DO ‘HABEAS CORPUS’ RESTRINGE-SE À ESTREITA TUTELA DA IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DAS PESSOAS. - A ação de ‘habeas corpus’ - desde que inexistente qualquer situação de dano efetivo ou de risco potencial ao ‘jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque’ - não se revela cabível, mesmo quando ajuizada para discutir eventual nulidade do processo penal em que proferida condenação à pena de multa. Súmula 693/STF. Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 - que importou na cessação da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’ - haver restaurado a função clássica desse extraordinário remédio processual, destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas. Precedentes. - Considerações em torno da formulação, pelo Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Constituição de 1891, da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’: a participação decisiva, nesse processo de construção jurisprudencial, dos Ministros PEDRO LESSA e ENÉAS GALVÃO e, também, do Advogado RUI BARBOSA. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PENA DE MULTA EM SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. Com a edição da Lei nº 9.268/96, não mais subsiste a possibilidade de conversão, em pena privativa de liberdade, da multa a que se refere a legislação penal. Precedentes” (HC n. 83.238, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2009 – grifos nossos)



    “Habeas corpus. Condenação à pena de multa. Ausência de constrangimento à liberdade de locomoção. Não conhecimento do pedido. Precedentes: HC nº 81.480/SP (Min. Sydney Sanches) e HC nº 73.340/SP (Min. Maurício Corrêa)” (HC n. 82.392, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 22.11.2002).



    “HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. PENA DE MULTA. INOCORRÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. Parece efetivamente assentado nesta Corte que a pena de multa não comporta impugnação por via de habeas corpus. Entendimento, agora reforçado com a edição da Lei nº 9.268, de 1º.04.96, que afastou a conversão em prisão, ao preconizar a sua exigência em espécie, por meio de instauração de processo de execução forçada. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 73.929, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 20.9.1996).



    9. Na espécie em exame, a impetrante busca a redução da pena de multa imposta à paciente na sentença condenatória, em patamar mantido pelas instâncias antecedentes. 



    Como antes anotado, essa questão não legitima o uso do habeas corpus como via processual adequada. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência nesse sentido, o que se tem demonstrado em julgados nos quais cuidadas situações análogas à cuidada nestes autos, afirmando-se a impropriedade do habeas corpus para fins estranhos à liberdade de ir e vir. 



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora